Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
II – APELAÇÃO DO RÉU DISTRITO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
III – APELAÇÃO ADESIVA DO RÉU CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PARTE NÃO SUCUMBENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA.
IV – APELAÇÃO DO AUTOR. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA DOCUMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DO CERTAME. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA.
IV – RECURSO ADESIVO DO RÉU CEBRASPE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVID.
1. Homologada desistência da apelação manifestada pelo apelante Distrito Federal, com base no art. 998 do CPC, para que surta os efeitos processuais.
2. Nos termos do art. 997, § 1o, do CPC, é cabível a interposição de recurso adesivo na hipótese em que forem vencidos tanto o autor quanto o réu (sucumbência recíproca), caso em que poderão aderir ao recurso interposto pelo outro. 2.1 Caso concreto em que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais deduzidos pelo autor, não havendo, portanto, situação processual caracterizadora de sucumbência recíproca , que é pressuposto necessário para a interposição de recurso adesivo.
3. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe à Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo o dever de obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput), bem como estabelece que a investidura em cargo público efetivo depende de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
3.1 Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à entidade responsável pela elaboração do certame, revisar cláusula editalícia sob a ótica subjetiva de avaliação das condições médicas específicas de determinado candidato, o qual injustificadamente descumpriu regras previstas para o certame. Inadmissível a adoção de critério de análise diverso do objetiva e previamente estabelecido no edital do concurso, salvo, se flagrante ilegalidade puder ser constatada, o que não ocorre na hipótese sub judice.
3.2 Caso concreto em que ausente qualquer justificativa para a não entrega oportuna, pelo autor/apelante, de exames médicos com assinatura de profissional da área especificada no edital do concurso. Não atendida pelo candidato obrigação clara e inequivocamente prevista no edital do certame de entregar documentos em fase de avaliação médica, deve ser mantida a sentença que certificou inexistir ilegalidade no ato administrativo que o eliminou por descumprir regra editalícia.
4. Desistência homologada do apelo manejado pelo Distrito Federal. Não conhecido o recurso adesivo do CEBRASPE. Apelação da autora conhecida e desprovida.